Tribunal: TRF3
Processo: 5006980-76.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
554/907)

5006980-76.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006980-76.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: JOEL RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL FIXADO PELO STJ SOBRE OS HONORÁRIOS ANTERIORMENTE ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que acolheu impugnação do INSS para determinar que os honorários sucumbenciais fossem calculados mediante incidência de 15% sobre os 10% originalmente arbitrados. O agravante sustenta que o STJ teria majorado diretamente os honorários para 15%, sem autorizar aplicação sobre percentual previamente fixado, e requer incidência direta sobre o valor da condenação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual a base de cálculo da majoração dos honorários recursais determinada pelo Superior Tribunal de Justiça:

se (i) deve incidir sobre o valor da condenação ou (ii) sobre os honorários anteriormente arbitrados (10%).III. RAZÕES DE DECIDIR

O comando do STJ determinou majoração “no importe de 15% sobre o valor já arbitrado”, o que revela que a base de cálculo é a verba honorária previamente fixada, e não o valor da condenação.

O art. 85, §11, do CPC acresce percentual sobre honorários já estabelecidos, remunerando o trabalho adicional em grau recursal, sem instituir nova base autônoma de cálculo.

A jurisprudência do TRF3 confirma que a majoração recursal incide sobre os honorários anteriormente arbitrados.

Assim, a pretensão de incidência direta de 15% sobre o valor da condenação contraria o título judicial e amplia indevidamente o alcance do acórdão do STJ, que limitou a majoração à base dos honorários previamente arbitrados.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração recursal determinada pelo STJ, no importe de 15%, incide sobre os honorários previamente arbitrados, e não sobre o valor da condenação.

A incidência de 15% sobre honorários originalmente fixados em 10% resulta em total de 11,5% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

— TRF3, 10a Turma, AI 5029217‐75.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 08/10/2024.

— TRF3, 2a Turma, AI 5023745‐25.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5006980-76.2025.4.03.0000

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

AGRAVANTE: JOEL RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOEL RODRIGUES em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação do INSS, entendendo que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser calculados mediante a incidência de 15% sobre os 10% anteriormente arbitrados, totalizando 11,5%, com determinação de adequação dos cálculos pela Contadoria Judicial. Posteriormente, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão do STJ majorou os honorários para o patamar final de 15%, e não determinou a incidência de percentual sobre percentual, defendendo que a interpretação adotada pelo juízo a quo viola o comando judicial e a sistemática do art. 85, §11, do CPC. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

O INSS não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

A controvérsia cinge-se à forma de cálculo da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, especificamente quanto à base de incidência do percentual fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A r. decisão interlocutória, ora recorrida, proferida em sede de execução de sentença, dispôs acerca da verba de honorários advocatícios sucumbenciais definidas na fase de conhecimento:

"ID 333404306: O exequente se manifestou concordando com os cálculos de ID 330875101.

O executado se manifestou impugnando os cálculos apresentados (ID 334952564).

A CECALC se manifestou no ID 340327346, suscitando que fosse esclarecida a divergência, isto é, se o valor dos honorários advocatícios seria de 15% sobre 10%, ou de 15%.

Pois bem.

A decisão de ID 265371798 - Pág. 04 fixou os honorários advocatícios recursais em 15% sobre o valor já arbitrado, a saber:

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Assim, tenho que os honorários deverão ser calculados sobre o valor já arbitrado, ou seja, em 15% sobre 10%, totalizando o percentual de 11,5% (10% + 1,5%).

Remeta-se o feito à Contadoria Judicial, para que apresente os cálculos, considerando as determinações acima.

Sobrevindo os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se."

Tenho que o presente agravo de instrumento interposto não merece provimento.

A interpretação do título judicial conduz à conclusão de que a majoração recursal não instituiu nova base autônoma de cálculo, mas sua incidência sobre a verba honorária previamente arbitrada, constituindo acréscimo proporcional ao montante já fixado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a base de cálculo da majoração recursal corresponde ao valor dos honorários anteriormente fixados, e não ao valor da condenação ou da causa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.

1. A base de cálculo sobre a qual incide o percentual de majoração dos honorários recursais é o valor já arbitrado a título de honorários, e não o valor da causa ou o montante da condenação.

2. No caso concreto, majorada a verba honorária em 10% em sede de recurso especial, tal percentual deve ser aplicado sobre os honorários de 10% fixados, a princípio, pelo juízo a quo, o que perfaz um total de honorários de 11% sobre o valor da condenação.

3. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029217-75.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 08/10/2024, DJEN DATA: 21/10/2024);

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO INCIDENTE SOBRE O VALOR ANTERIORMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jamil Josepetti Junior Sociedade Individual de Advocacia contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pela parte executada e condenou o exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre a diferença entre o valor acolhido e o executado.

O agravante sustenta que a majoração de 20% dos honorários recursais, determinada pelo acórdão do TRF3, deveria incidir sobre o valor da causa, e não sobre o percentual de 10% fixado na sentença. Alega violação ao art. 85, §11, do CPC, por entender que a norma impõe a aplicação da majoração sobre a base original da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual é a base de cálculo da majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil: se deve incidir sobre o valor da causa (ou da condenação) ou sobre o valor dos honorários anteriormente arbitrados. III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC, determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, observados os limites do §2o, que estabelece a faixa entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

A expressão do acórdão recorrido -- "majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença" -- revela de forma inequívoca que o percentual de majoração incide sobre o quantum honorário já arbitrado, e não sobre a base econômica da causa.

A interpretação sistemática do art. 85 do CPC demonstra que a majoração recursal não cria novos honorários, mas apenas acresce percentual sobre os já fixados, em razão do trabalho adicional do advogado em grau recursal.

O entendimento adotado pelo juízo de origem e confirmado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região está em consonância com a jurisprudência predominante, segundo a qual a base de cálculo dos honorários recursais é o valor da verba honorária anteriormente arbitrada (TRF3, 10a Turma, AI no 5029217-75.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 08.10.2024).

No caso concreto, tendo sido fixados honorários de 10% sobre o valor da causa, e posteriormente majorados em 20% sobre esse percentual, o total devido corresponde a 12% do valor da causa, observando-se os limites legais e a razoabilidade da verba fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC incide sobre o valor dos honorários anteriormente fixados, e não sobre o valor da causa ou da condenação.

O acréscimo de 20% sobre honorários já arbitrados em 10% resulta em honorários totais equivalentes a 12% sobre a base original.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, AI no 5029217-75.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 08.10.2024.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023745-25.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 19/02/2026, DJEN DATA: 25/02/2026)

Constou da decisão que julgou o agravo em recurso especial interposto pelo INSS:

"Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça determinou a majoração dos honorários “no importe de 15% sobre o valor já arbitrado”, expressão que indica a incidência do percentual sobre a verba honorária previamente fixada.

Em suma, partindo-se do percentual originário de 10% estabelecido na sentença, a majoração de 15% recai sobre esse montante, resultando em acréscimo de 1,5 ponto percentual e total de 11,5% sobre o valor da condenação. Desse modo, a pretensão do agravante de fixação direta em 15% implicaria atribuir efeito diverso ao decidido pelo STJ, com indevida ampliação do alcance da majoração recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, para manter integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL FIXADO PELO STJ SOBRE OS HONORÁRIOS ANTERIORMENTE ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que acolheu impugnação do INSS para determinar que os honorários sucumbenciais fossem calculados mediante incidência de 15% sobre os 10% originalmente arbitrados. O agravante sustenta que o STJ teria majorado diretamente os honorários para 15%, sem autorizar aplicação sobre percentual previamente fixado, e requer incidência direta sobre o valor da condenação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual a base de cálculo da majoração dos honorários recursais determinada pelo Superior Tribunal de Justiça:

se (i) deve incidir sobre o valor da condenação ou (ii) sobre os honorários anteriormente arbitrados (10%).III. RAZÕES DE DECIDIR

O comando do STJ determinou majoração “no importe de 15% sobre o valor já arbitrado”, o que revela que a base de cálculo é a verba honorária previamente fixada, e não o valor da condenação.

O art. 85, §11, do CPC acresce percentual sobre honorários já estabelecidos, remunerando o trabalho adicional em grau recursal, sem instituir nova base autônoma de cálculo.

A jurisprudência do TRF3 confirma que a majoração recursal incide sobre os honorários anteriormente arbitrados.

Assim, a pretensão de incidência direta de 15% sobre o valor da condenação contraria o título judicial e amplia indevidamente o alcance do acórdão do STJ, que limitou a majoração à base dos honorários previamente arbitrados.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração recursal determinada pelo STJ, no importe de 15%, incide sobre os honorários previamente arbitrados, e não sobre o valor da condenação.

A incidência de 15% sobre honorários originalmente fixados em 10% resulta em total de 11,5% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

— TRF3, 10a Turma, AI 5029217‐75.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 08/10/2024.

— TRF3, 2a Turma, AI 5023745‐25.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 19/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão